Tribunal: TJES
Processo: 0022288-08.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022288-08.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ROBERTO DA SILVA e outros

APELADO: SS NAVAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022288-08.2018.8.08.0035

APELANTE:
PAULO ROBERTO DA SILVA

APELADA:
SS NAVAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DRA. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. CONSTRUÇÃO DE MURO EM TERRENO VIZINHO. POSSE NOVA. PROVA PERICIAL GEORREFERENCIADA. ART. 561 DO CPC. NULIDADES PROCESSUAIS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO. BENFEITORIAS. POSSE DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, reconhecendo o esbulho praticado pelo réu consistente na ocupação indevida de área de 72,37m2 pertencente à autora, mediante a construção de muro de alvenaria no ano de 2018, com fundamento em prova pericial técnica conclusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual decorrente da ausência inicial de procuração do advogado subscritor da petição inicial; (ii) estabelecer se o valor da causa foi corretamente fixado à luz do benefício econômico pretendido; (iii) determinar a validade e suficiência da prova pericial produzida; e (iv) verificar o preenchimento dos requisitos legais do art. 561 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A irregularidade na representação processual constitui vício sanável nas instâncias ordinárias e foi devidamente regularizada antes da prolação da sentença, inexistindo prejuízo processual.

4. O valor da causa, em ações possessórias, deve refletir o efetivo benefício econômico pretendido, sendo legítima a estimativa baseada na avaliação global do imóvel e na área indevidamente ocupada.

5. A prova pericial judicial, elaborada por meio de metodologia georreferenciada e equipamentos de alta precisão, demonstra de forma categórica a invasão da área de 72,37m2 pelo réu, conferindo elevado grau de confiabilidade às conclusões técnicas.

6. Restam comprovados a posse anterior da autora, o esbulho praticado pelo réu, a data recente da invasão e a perda da posse, preenchendo-se integralmente os requisitos do art. 561 do CPC.

7. A construção do muro em terreno alheio caracteriza esbulho possessório e evidencia a má-fé do possuidor, afastando o direito de retenção ou indenização por benfeitorias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A irregularidade de representação processual nas instâncias ordinárias é vício sanável, inexistindo nulidade quando regularizada antes da sentença.

Nas ações possessórias, o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido pelo autor.

A prova pericial georreferenciada é meio idôneo para a comprovação do esbulho e da delimitação da área invadida.

A construção realizada em terreno alheio, em contexto de esbulho, caracteriza posse de má-fé e afasta o direito de retenção por benfeitorias.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, 85, § 11, 104 e 561; CC, art. 1.220.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.236.883/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.08.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.772.169/AM, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.10.2020; TJDFT, Acórdão nº 0000636-92.2017.8.07.0003, Rel. Des. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 28.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022288-08.2018.8.08.0035

APELANTE:
PAULO ROBERTO DA SILVA

APELADA:
SS NAVAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DRA. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Segundo se depreende dos autos, a presente demanda possessória versa sobre a suposta ocupação de uma área de 72,37m2 situada nos limites do terreno da empresa apelada, onde o apelante teria edificado um muro de alvenaria no ano de 2018, avançando sobre o perímetro do imóvel vizinho.

A sentença recorrida julgou procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a prova pericial técnica foi conclusiva ao atestar que o réu invadiu o terreno da autora, caracterizando esbulho de posse nova.

A controvérsia recursal, portanto, diz respeito à legitimidade da proteção possessória concedida em favor da apelada sobre a área supostamente esbulhada pelo apelante mediante a construção de um muro de alvenaria, bem como à validade da prova pericial que embasou o convencimento do juízo a quo e ao preenchimento dos requisitos legais previstos no Art. 561 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, o apelante suscita a nulidade do feito sob o argumento de que a petição inicial foi subscrita por advogado desprovido de procuração. Todavia, tal insurgência não merece prosperar.

Conforme se depreende dos autos, houve a devida regularização da representação mediante a juntada de substabelecimento antes da prolação da sentença.
O diploma processual, em seus artigos 76 e 104, estabelece de forma expressa a possibilidade de regularização da capacidade postulatória no curso do processo,
in verbis:

"Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício."

"Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.

§ 1º Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz."

Desta feita, observa-se que a irregularidade inicial foi devidamente sanada com a juntada do substabelecimento (fl. 102). Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, defeitos de representação nas instâncias ordinárias são vícios sanáveis (art. 76, §1º, CPC), não havendo que se falar em nulidade quando a parte regulariza sua capacidade postulatória antes de qualquer prejuízo processual. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO . AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS . CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. PRAZO DILATÓRIO. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ . 1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 2.
A irregularidade na representação processual da parte, nas instâncias ordinárias, constitui defeito sanável,
devendo o magistrado conceder prazo razoável para que o vício seja sanado . 3.
O prazo fixado pelas instâncias ordinárias para a correção do defeito na representação postulatória tem natureza dilatória, podendo ser prorrogado ou, ainda, a diligência ser cumprida mesmo após o termo final, desde que não tenha, até então, sido reconhecido os efeitos da preclusão.
Precedentes. 4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1236883 DF 2017/0332106-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2018)

Em prosseguimento, além do vício anteriormente analisado, o recorrente suscita alegada irregularidade na fixação do valor da causa, sustentando que o montante de R$ 68.790,00 deveria restringir-se ao valor venal proporcional à área de 72,37m2. A irresignação, contudo, não merece acolhida.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em harmonia com o disposto no art. 292 do Código de Processo Civil, orienta no sentido de que, nas ações possessórias, o valor da causa deve refletir o efetivo proveito econômico pretendido pela parte autora. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR DA CAUSA . BENEFÍCIO ECONÔMICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.
2 . Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1772169 AM 2018/0267253-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020)

Na hipótese em exame, o valor atribuído decorre de estimativa do benefício patrimonial correspondente à área indevidamente ocupada, calculada em relação à avaliação global do imóvel, fixada em R$ 573.120,46, mostrando-se compatível com a realidade do mercado imobiliário local e com a extensão do direito material afirmado. Inexiste, portanto, descompasso apto a justificar a retificação pretendida, razão pela qual rejeito a impugnação ao valor da causa.

Quanto à nulidade do laudo pericial, verifica-se que o perito judicial sanou a alegada ilegibilidade da planta ao anexar versão nítida e detalhada no ID 17795934. Foi oportunizado o contraditório às partes (ID 17795936), não restando configurado qualquer cerceamento de defesa, visto que o apelante pôde manifestar-se tecnicamente sobre as conclusões do
expert
. Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

Vencidos os pontos processuais, passo à análise do mérito. Para o deslinde da controvérsia, deve-se examinar se restaram comprovados a posse anterior da autora e o esbulho praticado pelo réu a menos de ano e dia.

Como cediço, para a concessão da reintegração de posse, incumbe ao autor a prova dos requisitos estampados no Art. 561 do Código de Processo Civil:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

No caso, a apelada logrou comprovar a posse anterior sobre o imóvel de 3.320,00m2 por meio de farta prova documental, incluindo escritura pública de compra e venda datada de 2002 e certidão de matrícula. O exercício do
corpus
possessório é reforçado pelo fato de a sede da empresa funcionar no local

O ponto nodal da controvérsia concentra-se na prova técnica produzida nos autos. No caso concreto, a prova pericial (ID 17795579) assume papel central na formação do convencimento judicial, porquanto elaborada a partir de metodologia georreferenciada e do emprego de equipamentos de alta precisão (GPS/RTK), aptos a assegurar elevado grau de confiabilidade aos resultados obtidos. Com base em tais parâmetros técnicos, o perito judicial concluiu de forma categórica que
"o imóvel do requerido invadiu o terreno da Requerente cercando através de um muro uma área a mais de 72,37m2, que não fazia parte do terreno onde ele havia construído a casa e tinha a posse."
(ID 17795579, p. 25).

A tese defensiva de que o réu exercia posse de longa data sobre essa específica parcela do terreno não encontra respaldo probatório. Como visto, o laudo técnico demonstrou que a mureta de contenção e o muro construído em 2018 avançaram para além dos limites originais da posse do apelante.

Como se extrai da prova pericial, o perito afirmou de modo categórico que o muro tido por invasor foi edificado no ano de 2018. Considerando que a presente ação foi ajuizada em 31/07/2018, resta plenamente caracterizada a hipótese de posse nova, isto é, exercida há menos de ano e dia, circunstância que autoriza a adoção do procedimento especial previsto em lei.

A tese defensiva no sentido de que a edificação corresponderia a mero “melhoramento” de posse antiga não encontra respaldo no conjunto probatório. Isso porque a área específica de 72,37m2 objeto da controvérsia sempre se manteve fora dos limites do lote adquirido pelo réu, o qual, embora nominalmente descrito como possuindo 200m2, correspondia, na ocupação efetiva anterior à invasão, a apenas 117,84m2, inexistindo qualquer exercício possessório legítimo sobre a faixa posteriormente apropriada.

Outrossim, a alegação de que o terreno seria íngreme ou de difícil aproveitamento econômico não tem o condão de afastar o direito da proprietária e possuidora legítima de ver respeitados os limites de seu imóvel. A tutela possessória não se subordina à utilidade subjetiva do bem, destinando-se, ao revés, a assegurar a integridade da posse e o direito de exclusividade inerente ao exercício regular do domínio ou da detenção qualificada.

Por fim, o pedido de retenção por benfeitorias deve ser afastado. A construção de muro em terreno alheio, desrespeitando limites demarcatórios claros e confirmados por perícia, caracteriza má-fé, o que impede o direito de retenção e indenização, nos termos do Art. 1.220 do Código Civil:

"Art. 1.220. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias."

No caso, o muro não se classifica como benfeitoria necessária, mas como instrumento do próprio esbulho possessório. Ademais, a jurisprudência pátria leciona que
“Somente quando o possuidor tiver efetuado construções com o escusável desconhecimento dos vícios da posse, com base em ato jurídico aparentemente a legitimar a ocupação, poderá pleitear a indenização pela perda da coisa, o que não foi verificado nos autos. [...] É entendimento jurisprudencial: "Nos termos do artigo 1.255 do Código Civil, não é devida qualquer indenização, ao possuidor de má-fé, pela construção irregularmente erguida.”
(TJ-DF 20170310005426 DF 0000636-92.2017 .8.07.0003, Relator.: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 28/11/2018, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/12/2018. Pág .: 158/170).

Diante de todo o exposto, as provas coligidas aos autos demonstram o preenchimento de todos os requisitos legais pela apelada para a reintegração da posse.

Ante ao exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Em observância ao Art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.